Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR DE VERBAS SALARIAIS. QUANTIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
1. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).
Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.
Não há que se falar em sentença extra petita caso as questões analisadas pelo juiz integrem a causa de pedir.
2. São prescritíveis as pretensões da Fazenda Pública de ressarcimento de danos no prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, contados da ciência do pagamento indevido. STJ
3. Não há como ser afastada a obrigação de ressarcir os valores indevidamente recebidos, com base na alegação de que se trata de verba recebida de boa-fé, em decorrência de erro operacional da administração, quando os valores recebidos estão desassociados de qualquer contraprestação pelo serviço prestado enquanto servidor, pois pagos após a exoneração do cargo, a pedido pelo próprio servidor.
3.1. O servidor que se mantém inerte diante do erro da administração que não fez os ajustes necessários na folha do pagamento, percebendo remuneração após a exoneração a pedido, afasta-se do padrão de lealdade, honestidade e cooperação com o ente público.
4. Não pode o servidor alegar a irregularidade do ato de exoneração ou o desconhecimento acerca da data quando foi ele próprio quem requereu a exoneração de forma retroativa.
5. Apelação desprovida.